Tribunal: TJSP
Processo: 2060903-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) PRISÃO DOMICILIAR –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060903-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUCAS MATHEUS MOLINA e Paciente FABRICIO DE ALMEIDA CAIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060903-69.2020.8.26.0000 -Voto no 52.441
2
HABEAS CORPUS No 2060903-69.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: LUCAS MATEUS MOLINA
PACIENTE: FABRÍCIO DE ALMEIDA CAIRES
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
RÉU QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL

DECISÃO
FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na
sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) PRISÃO
DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de
pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 52.441
O advogado Lucas Mateus Molina impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Fabrício de Almeida Caires,
alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
comarca de Presidente Prudente, decorrente da manutenção da prisão preventiva.
Relata a impetrante que o paciente foi condenado às penas de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33 da
Lei no 11.343/06, vedado o apelo em liberdade. Sustenta que se trata de delito praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ressalta o preenchimento dos requisitos
legais para a revogação da prisão preventiva em razão da atual situação do sistema
carcerário e, ainda, quanto às normativas editadas relativas ao cenário de pandemia.
Requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 232/233) e prestadas as informações
pela autoridade coatora (fls. 237/239), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 242/243).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060903-69.2020.8.26.0000 -Voto no 52.441
3
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Isso porque, cabível a segregação cautelar do paciente,
conforme dispõe o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe que o juiz
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
E o excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas
corpus no 84078 decidiu que, ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena
privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de
prisão cautelar do réu, desde presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal (STF Informativo 534).
Assim, em que pesem as alegações do impetrante, de rigor a
manutenção da custódia cautelar até o julgamento da apelação criminal, ante a presença
dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, apesar de se tratar de crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa, importante considerar que as circunstâncias da
prisão do paciente, portador de maus antecedentes e reincidente específico, fato
que revela que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e
eventual aplicação da lei penal.
Nesse contexto, o apelo em liberdade é inaplicável ao réu preso
em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que ele visa apenas abrandar o princípio
da necessidade dele se recolher à prisão para apelar. Assim, réu que por ocasião da
sentença condenatória encontrava-se custodiado não pode apelar em liberdade, salvo
situação especial, que não é o caso dos autos.
Ao demais, o douto magistrado sentenciante observou que
ainda subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva e que a
conduta do sentenciado coloca em risco a ordem pública, sendo notório o prejuízo social
decorrente da disseminação do tráfico de drogas.
Por outro lado, a impetração não trouxe qualquer elemento novo
capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram na conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva e consequente manutenção no cárcere em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060903-69.2020.8.26.0000 -Voto no 52.441
4
sentença condenatória.
Desta forma, como o paciente permaneceu preso durante todo
o desenrolar do processo, seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois
de receber a sentença condenatória. Portanto, assim deve continuar, pois que intactos os
requisitos da prisão preventiva.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO.
VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE DO DELITO.
REITERAÇÃO.
PROBABILIDADE
EFETIVA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo
grau de jurisdição a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos
legalmente exigidos para a custódia cautelar. 2. Não há ilegalidade quando a negativa do
direito de recorrer solto está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública,
fragilizada diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 3. A quantidade,
diversidade das drogas capturadas em poder do recorrente - maconha e cocaína - e a
natureza lesiva desta última, somadas à apreensão de uma balança de precisão em sua
residência, bem demonstram a gravidade concreta do delito cometido, justificando a
preservação da segregação do condenado. 4. O fato de o réu responder outro processo
criminal por delito da mesma natureza do ora examinado é circunstância que revela a
inclinação à criminalidade, demonstrando sua periculosidade acentuada e a real
possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais semelhantes. 5. Recurso
ordinário improvido. (STJ, RHC 55279/CE, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j.
17.032015).
Também não se olvide que, apesar da decisão proferida pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 43, 44 e 54, reconhecendo que
a prisão para execução da pena só pode ser determinada após o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, certo é que o recente posicionamento não implica em
concessão automática do direito de apelar em liberdade, principalmente quando
justificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como é o caso dos autos.
Esta e. Corte já decidiu:
APLICAÇÃO DO RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRINUNAL
FEDERAL (ADCS NoS. 43, 44 E 54) IMPOSSIBILIDADE RÉU QUE TEVE SUA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, DE FORMA FUNDAMENTADA, EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060903-69.2020.8.26.0000 -Voto no 52.441
5
PRIMEIRO GRAU LEGALIDADE DA PRISÃO POR DECISÃO FUNDAMENTADA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO (Habeas Corpus no o 2258221-
94.2019.8.26.0000, 11a Câmara Criminal, Rela Desa. Maria Tereza do Amaral, j. 16.12.2019).
Por fim, anote-se que a situação de pandemia causada pela
Covid 19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos
aqueles que se encontram presos.
As normativas mencionadas na inicial não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
paciente se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a impossibilidade
de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Conforme bem observado pelo Parquet nos autos do habeas
corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área da saúde
pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que seja
exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060903-69.2020.8.26.0000 -Voto no 52.441
6
Nestas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator